Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-30.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o-A, I), com pena fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i); aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (ii) afastamento da majorante do emprego da arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I); (iii) fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” (STJ, Tema 585, Terceira Seção).
4. Como a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, não há que se falar em fixação da pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).
5. O Superior Tribunal de Justiça, em 14/8/2024, rejeitou a proposta de revisão da Súmula no 231, que permanece válida (REsp no 2.052.085/TO; REsp no 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. Designado Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgados em 14/8/2024).
6. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP dispensa a apreensão e a realização de perícia da arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.
7. Se o réu sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a vítima, terá o ônus de produzir a prova (CPP, art. 156).
8. As provas apresentadas, a declaração da vítima e a confissão do réu demonstram a existência do emprego da arma de fogo.
9. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos.
10. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” (STJ, Tema 585, Terceira Seção).
2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP dispensa a apreensão e a realização de perícia da arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.
3. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).”